Tribunal: TJSP
Processo: 2159834-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória – Posto de combustível - Cassação de inscrição estadual – Adulteração de combustível - Não há indícios de cerceamento no procedimento administrativo – Apresentada defesa administrativa – Análise do combustível realizada pelo Instituto de Química da UNICAMP – Decisão confirmada – Agravo de instrumento desprovido.